Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-92.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. AFASTADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. LEI N. 11.795/2008. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESISTÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 312. FALSA PROMESSA. DATA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DA VONTADE. DOLO. NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA (ARTIGO 373, I, DO CPC). FALHA NO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INOCORRÊNCIA.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).
1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. Precedentes.
1.2. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como que o recurso atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, evidencia-se a inocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O recurso de apelação, por força do disposto no artigo 1.012, do Código de Processo Civil é dotado de efeito suspensivo como regra, o que a doutrina denominou de efeito ope legis.
2.1. Não se enquadrando, o caso concreto, em qualquer das exceções previstas nos incisos I a VI do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, carece a parte apelante de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
3. A relação jurídica havida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, haja vista que ambas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. De igual modo, de acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 297, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
4. A restituição de valores vertidos pelo consorciado desistente não será imediata, mas se dará em até trinta dias a contar do prazo contratualmente previsto para o encerramento do plano, nos termos do entendimento firmado pela colenda Corte de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 312.
5. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, bastando que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
6. Não havendo no contrato de consórcio qualquer previsão quanto ao momento em que ocorrerá a contemplação dos consorciados, conclui-se que os termos da avença foram dispostos de forma clara e adequada, nos termos do que determina o art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Inexistindo provas capazes de demonstrar vício de consentimento quando da assinatura do contrato, consistente em dolo, caracterizado por promessa de contemplação, tampouco constatada a falha no serviço prestado pela administradora do consórcio, afasta-se a responsabilidade civil e o dever de indenizar, em observância ao que determina o artigo 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade de justiça deferida.